Tribunal: STF
Processo: HC 58536
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME - NULIDADES - INEXISTÊNCIA.
NÃO E NULO O PROCESSO-CRIME QUE SEGUIU OS TRAMITES REGULARES.
O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO HABIL PARA O REEXAME DA PROVA DOS AUTOS
OBJETIVANDO A AFERIÇÃO DA JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.